Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735606-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: DIRLENE BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O No despacho constante do ID 50692938, intimei os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhessem em dobro o respectivo preparo ou demandem o que entendessem de direito. Em petição constante do ID 51143167, eles informam que pugnaram pelo benefício da gratuidade de justiça origem, conforme petição de ID 95441843 (origem), sem que o juízo se manifestasse, de acordo com despacho de ID 102534383 (origem). Anexaram declaração de hipossuficiência (ID 51143162), extratos bancários (ID 51143163) e decisão alheia ao presente feito (ID 51143164). DECIDO. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso concreto, o Juízo de origem não apreciou o pedido de gratuidade, de modo que o presente pedido, ventilado aqui em grau de recurso, diz respeito ao manuseio do agravo de instrumento, razão pela qual há de vir minimamente corroborado por documentos. Instados no despacho constante do ID 50692938 a recolherem em dobro ou se manifestarem, os Agravantes apenas acostaram uma declaração de hipossuficiência e alguns extratos bancários, o que não é suficiente para o deferimento do benefício, haja vista que extrato bancário não aponta dados financeiros que são sejam apenas de movimentação. Além disso, é cediço que essa Relatoria aprecia, em cada caso concreto, os elementos e documentos trazidos pelas partes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, de modo que a declaração de hipossuficiência não corroborar elemento de prova, apenas manifestação unilateral de condição. Por fim, o fato de haver a concessão em outros processos não impede que o juízo, de forma autônoma exerça a apreciação do pedido em cima de elementos constantes dos autos, até porque, como dito, a situação dos fatos da vida se altera no tempo e no espaço Desta forma, INDEFIRO o benefício, intimando os Agravantes ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023 10:42:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador